Tribunal: TJSP
Processo: 0048710-90.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de Jurisdição / Roubo
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou o réu ao cumprimento de pena restritiva de liberdade cumulada com pena de multa. Pena pecuniária que não foi adimplida voluntariamente. Remessa dos autos para o DEECRIM – 3a RAJ de Bauru, onde o condenado cumpre a pena restritiva de liberdade. Medida acertada. A multa ser executada pela Vara de Execução Penal. ADI

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal transitada em julgado que condenou o réu ao cumprimento de pena restritiva de liberdade cumulada com pena de multa. Pena pecuniária que não foi adimplida voluntariamente. Remessa dos autos para o DEECRIM – 3a RAJ de Bauru, onde o condenado cumpre a pena restritiva de liberdade. Medida acertada. A multa ser executada pela Vara de Execução Penal. ADI 3150. Precedentes. Competência do Juiz suscitado do DEECRIM – 3a RAJ de Bauru.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000177739
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Jurisdição no 0048710-90.2019.8.26.0000,
da Comarca de Franca, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE FRANCA, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ DE BAURU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo
para declarar a competência do MM. Juiz de Direito
suscitado da Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ de Bauru. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) e XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0048710-90.2019.8.26.0000 - Voto no 28579
2
CONFLITO DE JURISDIÇÃO 0048710-90.2019.8.26.0000
COMARCA: FRANCA (1a VARA CRIMINAL)
SUSCITANTE: MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE
FRANCA
SUSCITADO: MM JUIZ DE DIREITO DA UNIDADE REGIONAL DE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a
RAJ DE BAURU
INTERESSADO: EDMILSON RONCARI PEREIRA
JD 1o GRAU: LUCIANO FRANCHI LEMES
VOTO No 28.579
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Sentença penal
transitada em julgado que condenou o réu ao
cumprimento de pena restritiva de liberdade
cumulada com pena de multa. Pena pecuniária que
não foi adimplida voluntariamente. Remessa dos
autos para o DEECRIM – 3a RAJ de Bauru, onde o
condenado cumpre a pena restritiva de liberdade.
Medida acertada. A multa ser executada pela Vara
de
Execução
Penal.
ADI
3150.
Precedentes.
Competência do Juiz suscitado do DEECRIM – 3a RAJ
de Bauru.
Trata-se
de
conflito
negativo
de
jurisdição suscitado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA CRIMINAL DE FRANCA em face do MM. JUIZ DE DIREITO
DA UNIDADE REGIONAL DE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL – DEECRIM 3a RAJ DE BAURU, nos autos
da ação penal no 0003782-53.2016.8.26.0196, na qual
foi proferida sentença já transitada em julgado, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0048710-90.2019.8.26.0000 - Voto no 28579
3
condenou Edmilson Roncari Pereira à pena de 05 anos,
07 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo, pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal; Layon
Henrique da Silva à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias
de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 14 dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, I
e II, do Código Penal; e Giovanni Matos Protázio à
pena de 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e ao pagamento de 15 dias-
multa, no valor unitário mínimo, pela prática do crime
previsto no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal.
Argumentou que o réu Edmilson Roncari
Pereira foi condenado à pena privativa de liberdade e
à pena pecuniária, por sentença já transitada em
julgado. Sustentou que não houve o adimplemento
voluntário da multa, de modo que cabe ao Juiz das
execuções criminais a execução da pena pecuniária.
Isso porque, de acordo com o Supremo Tribunal Federal,
na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 3150,
assentou-se
que
o
Ministério
Público
possui
legitimidade prioritária para propor a cobrança de
multa decorrente de decisão criminal que, embora possa
ser dívida de valor, não perde sua origem de sanção
penal
condenatória.
Desse
modo,
aduziu
que,
na
ausência de pagamento voluntário, a cobrança deve ser
feita pelo Ministério Público perante a Vara de
Execução Criminal e, se esta não for proposta no prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0048710-90.2019.8.26.0000 - Voto no 28579
4
de 90 dias em razão da inércia do órgão ministerial,
só assim caberá ao órgão competente da Fazenda Pública
a cobrança perante a Vara de Execução Fiscal.
Processado o conflito de jurisdição, foi
designado o Juiz suscitado da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a
RAJ de Bauru para apreciar as medidas urgentes.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela competência do Juiz suscitante.
É o relatório.
Assiste razão ao Juiz suscitante.
Trata-se de execução de pena imposta a
Edmilson Roncari Pereira, pela prática do crime
previsto no artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal.
Após a condenação do acusado ao cumprimento de 05
anos, 07 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa, no valor
unitário mínimo, não tendo ocorrido o adimplemento
voluntário da pena de multa, o Juiz suscitante
encaminhou os autos ao Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ de Bauru para
execução da pena pecuniária.
Ao
receber
os
autos,
o
Magistrado
suscitado devolveu o feito sob a alegação de que não
houve mudanças na competência para execução da multa
pecuniária, pois a decisão da Suprema Corte ainda está
pendente de apreciação recursal e, em última análise,
cabe ao Tribunal de Justiça definir sua organização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0048710-90.2019.8.26.0000 - Voto no 28579
5
judiciária. Defendeu a aplicação do disposto no artigo
479 das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de
Justiça de São Paulo.
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no
3.150,
em
13
de
dezembro
de
2018,
conferiu
interpretação conforme à Constituição Federal ao
artigo 51 do Código Penal, nos seguintes termos: “O
Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente
o pedido formulado na ação direta para, conferindo
interpretação conforme à Constituição ao art. 51 do
Código Penal, explicitar que a expressão "aplicando-se-
lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa
da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às
causas interruptivas e suspensivas da prescrição", não
exclui a legitimação prioritária do Ministério Público
para a cobrança da multa na Vara de Execução Penal,
nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso,
Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco
Aurélio (Relator) e Edson Fachin, que o julgavam
improcedente. Ausentes, justificadamente, os Ministros
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência do
Ministro Dias Toffoli. Plenário, 13.12.2018”1.
No caso, a decisão tem efeito erga omnes,
pois nos termos do artigo 102, §2o, da Constituição
Federal, apresenta eficácia contra todos e efeito
vinculante e torna ineficaz qualquer resolução ou
provimento
anteriormente
emanados
das
instâncias
1
Supremo
Tribunal
Federal.
Tribunal
Pleno.
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 3150. Relator: Ministro Marco Aurélio. Data de
Julgamento: 13 de dezembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0048710-90.2019.8.26.0000 - Voto no 28579
6
inferiores.
Desta
feita,
impõe-se
observar
que,
conquanto sejam aplicáveis “as normas da legislação
relativa à dívida ativa da Fazenda Pública”, uma vez
que os dias multa têm natureza de sanção penal
condenatória, devem ser executados por quem detém a
legitimação
prioritária
para
sua
cobrança,
o
Ministério Público e, conforme declarado expressamente
no V. acórdão, “na Vara de Execução Penal”.
E, estando a pena restritiva de liberdade
sendo executada no Juízo suscitado, lá também deverá
tramitar a execução da multa imposta.
Nesse
sentido,
precedentes
desta
C.
Câmara Especial:
“CONFLITO DE JURISDIÇÃO. EXECUÇÃO DA PENA
DE DIAS-MULTA APLICADA AO RÉU. REMESSA AO JUÍZO DA
EXECUÇÃO CRIMINAL DE ARARAQUARA. DETERMINAÇÃO DO
RETORNO DOS AUTOS À 1a VARA CRIMINAL DE FRANCA JUÍZO
DO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO.1. Cumpre observar que o
STF, no julgamento da ADIN no 3.150, houve por bem
conferir interpretação conforme a Constituição Federal
ao artigo 51 do Código Penal. Ressalte-se que tal
decisão é dotada de efeito erga omnes, nos termos do
artigo 102, §2o, da Constituição Federal, tornando
ineficaz
qualquer
resolução
ou
provimento
anteriormente emanados das instâncias inferiores.2. E,
conforme decidido pela Suprema Corte, conquanto sejam
aplicáveis “as normas da legislação relativa à dívida
ativa da Fazenda Pública”, uma vez que os dias multa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0048710-90.2019.8.26.0000 - Voto no 28579
7
mostram-se revestidos da natureza de sanção penal
condenatória, devem ser executados por quem detém a
legitimação prioritária para sua cobrança, qual seja,
o
Ministério
Público
e
isso,
como
declarado
expressamente no v. acórdão “na Vara de Execução
Penal”.3. Conflito de Jurisdição julgado procedente
para determinar o processamento junto ao Juízo suscitado”2. “CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO.
Execução de pena privativa de liberdade e pena de
multa. Imposição pela prática do delito previsto no
art.
157,
caput, do CP. Remessa dos autos ao
DEECRIM/Bauru
para
fins
de
execução
da
pena
pecuniária. Devolução dos autos sob o argumento que
não houve mudança na competência para execução da
pena, permanecendo aplicação do art. 479, das NSCGJ.
Multa pecuniária. Natureza jurídica de sanção penal.
Legitimidade prioritária do MP para propor a cobrança
da pena de multa imposta na Vara das Execuções Penais.
Possibilidade apenas subsidiária de cobrança pela
Fazenda Pública, somente em caso de inércia do
“parquet”. Entendimento consagrado na ADI 3.150, STF.
Decisão que possui efeito vinculante e eficácia erga
omnes. Precedentes. CONFLITO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA
DO JUÍZO SUSCITADO”3.
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do
2
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Jurisdição no 0043296-14.2019.8.26.0000. Relator: Desembargador Artur
Marques da Silva Filho. Data de Julgamento: 07 de novembro de 2019.
3
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Conflito de
Jurisdição
no
0022034-08.2019.8.26.0000.
Relator:
Desembargador
Sulaiman Miguel. Data de Julgamento: 19 de junho de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Conflito de Jurisdição no 0048710-90.2019.8.26.0000 - Voto no 28579
8
conflito negativo para declarar a competência do MM.
Juiz de Direito suscitado da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a
RAJ de Bauru.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO